Tribunal: STF
Processo: Rcl 1652
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-21
Data de publicação: 2000-09-21

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Questão de ordem. 2.
 Decisão
reclamada oriunda do Governador do Estado do Rio de janeiro de manter
 as
contribuições previdenciárias com a alíquota de 11% (onze
por cento) sobre proventos e pensões, a despeito de decisão do STF
na ADIN 2188-5, no sentido declarar a inconstitucionalidade das
expressões 'e inativos', contidas nos arts. 14, 18 e 37, e 'provento
e pensão', contidas no art. 18, no inciso II do art. 34, e nos arts.
35 e 40, todos da Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, do
Estado do Rio de Janeiro. 3. Informações prestadas. 4. A imediata
incidência do art. 195, II, da Constituição, na redação conferida
pela Emenda Constitucional nº 20/98, veda a cobrança de contribuição
previdenciária sobre aposentadoria e pensão. 5. Incabível, ao
reclamado, ter por repristinada legislação anterior que previa as
contribuições previdenciárias de servidores inativos e pensionistas
destes, tão-só, porque disposições da lei nova sobre a mesma matéria
foram suspensas. 6. Questão de ordem procedente. Liminar deferida
para que fiquem imunes à cobrança de contribuições previdenciárias
servidores inativos e pensionistas destes, do Estado do Rio de
Janeiro, até julgamento final da ADIN 2188-5 e 2049-8-RJ.